Tribunal: STF
Processo: Rcl 60554
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Rogerio de Oliveira Cantuaria para garantir a autoridade de decisão desta Corte contra ato cometido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    Narra a inicial que o reclamante foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e no art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal. 



    A peça acusatória foi recebida em 29.3.1996, vindo ele a ser pronunciado apenas em 16.1.2015.



    Noticia que as provas dos autos consistiriam somente em depoimentos de testemunhas e nenhuma delas teria presenciado o fato, ocorrido em 25.11.1995, e tampouco sido ouvidas em plenário perante o Conselho de Sentença. Ainda assim, foi condenado à pena de 14 anos de reclusão (eDOC 1, p. 5).



    Irresignado, interpôs apelação criminal, sob a alegação de erro na dosimetria da pena. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao prover o recurso, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, fazendo-a incidir no percentual de 1/23, o que resultou no abatimento de 6 meses da pena (eDOC 4). 



    Contra tal acórdão, apresentou esta reclamação ao fundamento de que o julgado transgrediu precedentes do Supremo Tribunal Federal, a exemplo da AP 892 ED/RS, do HC 118.578/PE, do ARE 1.183.604 AgR/SP e do HC 101.909/MG, nos quais a fração relativa à atenuante em questão foi aplicada em 1/6.



    Menciona também que o Juízo de piso teve a oportunidade de reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição virtual, porém não o fez. Destaca que entre a data do recebimento da denúncia (29.3.1996) e a da pronúncia do acusado (16.1.2015) transcorreu o período de 18 anos, 9 meses e 18 dias sem qualquer interrupção de prazo. Logo, forçoso reconhecer a inércia estatal, uma vez que a pena projetada não ultrapassaria 12 anos — tendo em conta a pena mínima do delito e as circunstâncias judiciais favoráveis — e a pretensão do Estado prescreveria em 16 anos (eDOC 1, p. 8).



    Requer, liminarmente e no mérito, a reforma do acórdão, com a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 (p. 19).



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).” 



    Entretanto, no presente feito não se verifica nenhuma delas. Na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, o reclamante não foi parte em nenhum dos precedentes por ele citados na inicial.



    Ele se limita a alegar erro na dosimetria da pena, porquanto não aplicada a fração de 1/6 que ele entende adequada para fins de redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea.



    Assim, na espécie, não há que ser falar em violação à competência ou à autoridade deste Tribunal a dar ensejo à reclamação.



    Observo que essa questão relativa à dosimetria já foi por mim apreciada no RHC 226.887 AgR/GO.



    Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se, inclusive em sede de repercussão geral (Tema 239), pela inadmissibilidade da prescrição virtual. Na espécie, a magistrada da vara do júri remeteu os autos ao Parquet para que o órgão avaliasse a eventual ocorrência de prescrição. O próprio Ministério Público solicitou o prosseguimento da ação, pois a prescrição ocorreria em 20 anos (eDOC 7). 



    Por fim, destaco entendimento do STF de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente